Tribunal: TJDFT
Processo: 0703652-50.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703652-50.2021.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELVIS REGIS CHAVES DIAS APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de levantamento de valores (ID 42491813), porquanto encerrado o ofício jurisdicional dessa instância revisora com o julgamento da Apelação. Publique-se. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator